Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação de direito líquido e certo do impetrante, em razão da intempestividade do recurso apresentado pela chapa adversária e da ausência de contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, violado ou ameaçado, sendo imprescindível que a inicial seja instruída com a demonstração inequívoca do ato ilegal ou abusivo imputado à autoridade coatora.
4. No caso, o impetrante não demonstrou a intempestividade do recurso apresentado pela chapa adversária, tampouco a ausência de contraditório, não havendo prova documental suficiente a amparar sua pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do ato ilegal ou abusivo imputado à autoridade coatora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320; Lei n. 12.016/09, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0701815-28.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 13/11/2024